Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-72.2018.8.11.0039
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-72.2018.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), OSMAR JOSE DE MELO - CPF: 026.329.268-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GARANTIA EM CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE DA LEI – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO - LEGALIDADE - ART. 22, § 1o DA LEI N. 9.514/97
-

AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não há óbice para a convenção de alienação fiduciária de bem imóvel em mútuo bancário destinado a capital de giro, pois a Lei Federal 9.514/97 não está adstrita ao sistema financeiro da habitação, e a Lei Federal 10.931/2004, que regula, entre outras matérias, a cédula de crédito bancário, permite a constituição da garantia para as obrigações em geral.

Se a garantia hipotecária foi prestada voluntariamente por terceiro, sem que houvesse qualquer vicio de consentimento, deve ser mantida a hipoteca.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
0001914-72.2018.8.11.0039

EMBARGANTE:
TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADo:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME
contra acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e proveu o apelo interposto pelo Embargado.

Alega “a inobservância do comando insertos nos art. 1o e 3o da Lei 8.009/90 para admitir a penhora/hipoteca do bem de família ao arrepio da norma e da jurisprudência nacional consolidada, sem, contudo, lhe declarar eventual vicio de inconstitucionalidade – art. 97 da CF e SV 10 do STF”; Pretende o prequestionamento dos arts. 1o 3o da Lei 8.009/90 e

art. 97 da CF.

Desse modo, visando não precluir seu direito, quanto à matéria citada, vem a Embargante requerer o acolhimento e provimento integral dos Embargos Declaratórios, visando o prequestionamento dos dispositivos legais, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Contrarrazões apresentadas no id no 264819753.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e fundamentos mirando prequestionar a matéria recursal, cumprindo registrar que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório recursal, as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo
des
provimento do recurso
interposto pelo embargante.

Como constou do v. acórdão
:

(...)
Em que pese o entendimento do Juiz
a quo
, qual seja: a garantia hipotecária por alienação fiduciária sobre o imóvel, a que alude a lei
9.514
/97, só é possível em se tratando de financiamento bancário utilizado para a compra do próprio imóvel dado em garantia, a jurisprudência adota outra linha.

Da redação do art. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 tem-se que o imóvel pode ser dado em garantia de alienação fiduciária para outra operação de crédito que não seja relacionada ao Sistema Financeiro Imobiliário, senão vejamos:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1 A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário;

II - o direito de uso especial para fins de moradia;

III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação;

IV - a propriedade superficiária.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.

Segundo a jurisprudência do STJ: "
muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no
9.514
/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
"
(
AgInt no AREsp n. 1.307.645/MS
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019). (destaquei).

In casu
, a garantia hipotecária foi prestada voluntariamente por terceiro, sem que houvesse qualquer vicio de consentimento, devendo ser mantida a hipoteca.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
É legítima a celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária,
podendo inclusive ser prestada por terceiros, não havendo que se cogitar de desvio de finalidade
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp . 772.722/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/4/2017, DJe 25/4/2017). (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
22
,
§ 1o
, DA LEI No
9.514
/1997 E
51
DA LEI No
10.931
/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a
constituição
de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.
2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts.
22
,
§ 1o
, da Lei no
9.514
/1997 e
51
da Lei no
10.931
/2004.
3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no
9.514
/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso especial provido.”
(STJ -
REsp: 1542275 MS
2015/0164288-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2015). (destaquei)

Seguindo essa orientação, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES.
IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA EM CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DESVIO DE FINALIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1o, DA LEI 9.514/1997 E DO ART. 51 DA LEI 10.931/04. PRECEDENTES NESSE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação Cível n. 0300497-95.2016.8.24.0143 , de Rio do Campo, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 04-02-2020). (destaquei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA, C.C. DECLARATÓRIA –
GARANTIA OFERTADA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO – OPERAÇÃO REPRESENTADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– POSSIBILIDADE EXPRESSA NA LEI 9.514/97 (Art. 22, § 1o) E NA LEI 10.931/2004 (Art. 51).
Inexiste óbice para a convenção de alienação fiduciária de bem imóvel em mútuo bancário destinado a capital de giro, pois a Lei Federal 9.514/97 não está adstrita ao sistema financeiro da habitação, e a Lei Federal 10.931/2004, que regula, entre outras matérias, a cédula de crédito bancário, permite a constituição da garantia para as obrigações em geral.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003360-50.2019.8.26.0004 ; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV – Lapa – 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 07/05/2020)

AGRAVANTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO AGRAVADA (S): FABIOLA RECH BERTINETTI EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 311 DO CPC/15 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL No 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO
– REGISTRO EM MATRÍCULA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio.
(TJ-MT - AI: 10150804320198110000 MT , Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO INSTRUMENTAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI FEDERAL No 9.514/97. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1) - Deve ser julgado prejudicado o agravo interno interposto contra decisão preliminar que indeferiu o pedido de antecipação de tutela constante do instrumental, quando este encontra-se apto para julgamento, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito da demanda consagrado no Código de Processo Civil/2015. 2) - Na espécie, não se apura a viabilidade da antecipação dos efeitos da tutela no atual momento do processo, uma vez que a tese embasadora do pedido de revisão se fundamenta na impossibilidade de capitalização mensal dos juros em cédula de crédito bancário. Cediço é, no entanto, a licitude da incidência desse encargo, por força do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, desde que pactuada, como ocorre na hipótese em apreço. 3) - Na hipótese de cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de imóvel, e não purgada a mora pelo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, consolidar-se-á a propriedade em nome do credor, seguido de leilão extrajudicial para a alienação do imóvel, o qual será realizado de acordo com o procedimento especial da Lei no 9.514/97. 4) - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-GO - AI: 01377982120168090000 , Relator: DR (A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 01/09/2016, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2109 de 13/09/2016).

Assim, ressalvado o entendimento do Juízo singular, em apoio à uniformidade de julgamentos, segurança jurídica e inclusive isonomia, adoto meu entendimento à jurisprudência exposta acima e, diante da alienação fiduciária em questão, entendo ser plenamente válida a garantia hipotecária (...)”

- ID 256968189

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025